Tribunal: STF
Processo: ACO 3700
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado do Acre contra a União.

O autor narra que “Em 02 de julho de 2010, o Estado do Acre firmou o Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010) com o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, órgão integrante da estrutura administrativa da União, no valor de R$ 2.500.001,20, sendo R$ 2.250.000,00 oriundos de repasses federais, destinado ao APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS DE BRASILEIA, EPITACIOLÂNDIA, XAPURI, FEIJÓ, CAPIXABA e SENADOR GUIOMARD - AC. (DOC. 1 - Termo de Convênio, 8º Aditivo)”.

Relata que “a prestação de contas do Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010) foi apresentada em atraso, na data de 13/11/2024 (DOC. 6 - Relatório de Prestaçao de Contas)”.

Afirma que “antes da apresentação da prestação de contas o Ministério de Pesca e Aquicultura resolveu proceder ao registro de inadimplência no SIAFI/CADIN/CAUC do CNPJ do Estado Acre, em 03.11.2024 (DOC. 7 - Extrato CAUC - Item 2.1.2 - Transferegov), registrando como motivo a NÃO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS”.

Argumenta que “Mesmo que tenha instaurado a Tomada de Contas Especial e recebido a Prestação de Contas e devolução de recursos, o Ministério da Pesca e Aquicultura segue mantendo o registro de inadimplência do Estado do Acre no SIAFI/CADIN/CAUC, situação que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, já que não concluído o procedimento no âmbito do Tribunal de Contas da União”.

Destaca que “o Estado do Acre sequer foi notificado previamente da decisão que ocasionaria a situação de inadimplência, tendo sido apenas lançada a informação com a respectiva decisão no Sistema Transferegov (DOC. 14 - Extrato Transferegov e decisão inadimplência), mas sem entrega do documento ao gestor responsável pela prestação de contas do convênio”.

Informa que está “impedido de obter recursos e contratar operações de crédito indispensáveis à implementação das ações destinadas ao atendimento das necessidades básicas da população do Estado do Acre, porquanto existe uma restrição no CNPJ do Ente Público no Sistema SIAFI/CAUC/CADIN relativa à entrega em atraso da Prestação de Contas do Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010)”.

Ressalta que as contas foram prestadas no dia 13/11/2024 e que “sanada a causa da inadimplência, deveria a União ter retirado imediatamente o registro dos cadastros de inadimplência, como fica claro em excertos do voto condutor do julgamento que fixou a tese do Tema 327/RG, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.

Com base nesses fundamentos, pede a concessão da“tutela provisória de urgência inaudita altera pars para determinar à União que retire, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do sistema SIAFI/CADIN/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre o ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24, relativamente ao registro de inadimplência ocasionado pela não apresentação de prestação de contas do Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010), desconsiderando-a para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, assinatura de novos instrumentos de convênio e para contratação de operações de crédito externo e interno;”.

Intimada a se manifestar, no prazo de 72 horas, a respeito do pedido de tutela de urgência, a União apresentou petição na qual alega que (eDoc. 20):

    A) “No presente caso, a inscrição do Estado do Acre nos cadastros federais decorreu da falta de prestação de contas referente ao Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010), hipótese em que se configura incabível a instauração de Tomada de Contas Especial”;
    B) “(...) de acordo com Nota técnica nº 39/2024/DIPC - MPA/MPA (doc. anexo), encaminhada pela Ministério da Pesca e Aquicultura, o Estado do Acre não só foi notificado quanto à não apresentação da prestação de contas referente ao Convênio nº 023/2010 por meio do Sistema TransfereGov (doc. anexo), como se manteve inerte pelo período de 45 (quarenta e cinco), prazo legal concedido para regularização da sua situação”;
    C)  “(...) após o transcurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da notificação do Estado autor, a inscrição nos cadastros federais referente a não prestação de contas do Convênio nº 023/2010 foi efetivada (Nota técnica nº 39/2024/DIPC - MPA/MPA - doc. anexo)”;
    D) “Especificamente quanto à possibilidade de notificação por meio do Sistema TransfereGov, Ministério da Pesca e Aquicultura encaminhou o COMUNICADO Nº 020/2016 — Transferegov.br (doc. anexo), divulgado previamente entre os órgãos concedentes e convenentes, em que foi informando que as comunicações decorrentes de irregularidades na execução ou na prestação de contas dos convênios e contratos de repasse seria feito pelo referido meio”;
    E) “Por fim, o Ministério da Pesca e Aquicultura ainda informou que, quando da apresentação da prestação de contas pelo Estado autor (frise-se, após o transcurso de prazo legal de 45 dias da notificação e da efetivação da inscrição), "o processo já estava em fase externa, conforme se verifica na tela de envio da TCE (SEI nº 39543852), motivo pelo qual foi sugerido que, em respeito à ampla defesa e contraditório, a defesa fosse enviada diretamente à esfera ora competente, qual seja, o Tribunal de Contas da União – TCU" (Nota técnica nº 39/2024/DIPC - MPA/MPA - doc. anexo)”;
    F) Requer, ao final, o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Deferi a tutela de urgência (eDoc. 30), que foi referendada à unanimidade pelo Plenário do STF (eDoc. 42).

Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno, que foi julgado prejudicado diante do referendo da liminar pelo Plenário (eDoc. 49).

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Inicialmente, ressalte-se que, embora a União não tenha apresentado peça de contestação nos autos, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a União exerceu plenamente o direito de manifestação tanto na impugnação preliminar ao pedido de tutela provisória quanto nas razões do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar. A ausência de prejuízo efetivo afasta, assim, qualquer alegação de nulidade processual, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração concreta de dano à parte interessada.

O caso dos autos versa sobre a inadimplência na prestação de contas de convênio. Essa questão é tratada no Item B do Tema 327-RG:

“A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 
a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); 
b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”

Para que seja reconhecida a não prestação de contas de convênio  não é necessária a instauração de tomada de contas especial, mas mera notificação prévia, conforme parte final do item B do Tema 327-RG.

Embora o Estado do Acre alegue que não foi notificado previamente, da análise dos autos o que se vê é que essa alegação não é verdadeira. Nesse sentido, transcrevo trecho das informações prestadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (eDoc. 21):

“2.3 Em sua petição inicial, na Ação cível originária n° 3.700/AC, o Estado do Acre afirma não ter sido sequer notificado previamente da decisão que ocasionaria a situação de inadimplência - pág. 9 do Ofício n. 03296/2024/SGCT/AGU (SEI nº 39525191). A inveracidade de tal alegação pode ser verificada através do Sistema TransfereGov, onde o convenente e todos os seus representantes legais (plantaofiscal.ac@gmail.com e presidencia@al.ac.leg.br) foram inicialmente notificados em 19/09/2024, conforme pode ser verificado na tela do Sistema em anexo (SEI nº 39543540), tendo, a partir de então, transcorrido o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias sem que o convenente apresentasse nenhuma manifestação a respeito de tal notificação. Cumpre ressaltar que a efetivação definitiva da inadimplência ocorreu em 03/11/2024 (SEI nº 39543773).”

Constata-se que o Estado do Acre foi notificado no dia 19/09/2024 pelo Sistema Transferegov/SICONV acerca da inadimplência na entrega da prestação de contas do convênio em questão (eDoc. 23). Diante da inércia do Estado do Acre em prestar contas, no dia 04/11/2024, o ente foi inscrito no SIAF. É o que se observa da sua situação cadastral “Inadimplência processada com sucesso em 04/11/2024” (eDoc. 23).

O Estado do Acre havia sido previamente avisado, por meio do Comunicado nº 20/2016, de que tais notificações prévias seriam encaminhadas por meio do Transferegov/SICONV (eDoc. 25). Além disso, o parágrafo primeiro da cláusula décima segunda do instrumento de convênio prevê que o seguinte (eDoc. 2):

“Se, ao término do prazo estabelecido no ‘caput’, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do § 1º da Cláusula anterior, o CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão no dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do erário.”

O Estado do Acre não tem razão ao exigir a notificação do gestor responsável como condição para a inscrição nos cadastros SIAFI/CAUC. Não há exigência legal ou normativa que condicione a validade da notificação feita pelo SICONV à entrega individual ao gestor responsável. Conforme entendimento consolidado no Tema 327-RG do Supremo Tribunal Federal, a notificação do ente federado é suficiente para atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o meio utilizado é previamente estabelecido no instrumento de convênio e amplamente divulgado, como é o caso do SICONV/Transferegov. 

Porém, o Estado do Acre juntou aos autos o andamento do Transferegov/SINCOV administrativo demonstrando que as contas do Convênio nº 023/2010 foram apresentadas e se encontram sob análise do Ministério da Pesca e Aquicultura (eDoc. 7). A União, por sua vez, não refutou a alegação de que o Estado prestou as contas, limitando-se a afirmar que a negativação decorreu da ausência de prestação no prazo estipulado. 

Uma vez que as contas já foram prestadas, não subsiste razão para a manutenção da restrição cadastral imposta ao Estado do Acre. Ainda que tenha sido necessária a negativação do ente para compelir o cumprimento do dever de prestar contas, a irregularidade em questão – a ausência de apresentação tempestiva – é sanada com a efetiva prestação das contas. Como observado no voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do Tema 327, a “mera inação ao dever de prestar contas é situação, em tese, facilmente contraditável, corrigível com a efetiva prestação”

Diante do exposto, julgo procedente a ação para declarar a insubsistência da inscrição do Estado do Acre no SIAFI/CADIN/CAUC formalizada em razão da ausência de prestação de contas do Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010), a contar de 13/11/2024.

A União deverá desconsiderar referida restrição para todos os efeitos legais, inclusive para fins de transferências voluntárias, assinatura de novos convênios e contratação de operações de crédito interno e externo.

Ressalto que a suspensão determinada restringe-se a essa inscrição específica e não se aplica a outras eventuais causas de restrição ou inscrição nos referidos sistemas. Ademais, outra restrição poderá ser imposta com a análise da prestação de contas em foco, se for o caso.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente